Tribunal: TJSP
Processo: 1005014-69.2022.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Tarifa de registro. Ausência de comprovação de que o respectivo serviço foi prestado pela instituição financeira. Abusividade reconhecida no caso concreto. Tema 985, do STJ. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Cobrança válida. Devolução dos valores descontados indevidamente. Restituição ou

Ementa:

REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Tarifa de registro. Ausência de comprovação de que o respectivo serviço foi prestado pela instituição financeira. Abusividade reconhecida no caso concreto. Tema 985, do STJ. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Cobrança válida. Devolução dos valores descontados indevidamente. Restituição ou compensação em dobro. Possibilidade. Dicção do art. 42, parágrafo único, do CDC. Necessidade de observação da modulação temporal fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp no 676.608/RS. Recálculo do valor devido. Necessidade. As cobranças irregulares integram o valor do CET, de forma que a exclusão determinada altera o montante da dívida e, consequentemente, o valor das parcelas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.